Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE JUSTIÇA. MULTA. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DE QUANTIA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES. DESCUMPRIMENTO OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 77, V do CPC, é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo manter seus endereços atualizados. E a agravante não cumpriu referida obrigação No entanto, não se vislumbra ato atentatório à dignidade da justiça. Do que se tem, por não ter sido intimada do depósito dos valores, não se pode excluir não tivesse a agravante conhecimento da obrigação. Mas, de qualquer forma e como bem asseverado pela agravante, “mesmo se a Agravante tivesse conhecimento da intimação e não efetuasse o depósito dos valores nos autos, tal atitude apenas afastaria o direito de preferência da Agravante na aquisição das ações, mas jamais justificaria a imposição de multa por ato atentatório à justiça.”
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.